Tribunal: STF
Processo: HC 255303
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Nunes Boniatti, em favor de Diego Schmachtenberg, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 986.702/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO SCHMACHTENBERG contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 15): 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRABALHO EXTERNO. APENADO DO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. BENEFÍCIO REVOGADO. O apenado que inicia o cumprimento da privativa de liberdade em regime semiaberto deve implementar os requisitos objetivo (cumprimento de 1/6 da pena imposta) e subjetivo (aptidão, disciplina e responsabilidade) para a concessão de serviço externo. Precedentes. Impossibilidade do exercício de atividade laborativa extramuros a apenado que sequer havia cumprido 1% da corporal. Desatendidas as exigências, impõe-se a revogação da decisão. AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO. 



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, na modalidade de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, em razão de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável. 



    No presente writ, a defesa sustenta, em suma, que estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da benesse. 



    Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem constitucional para restabelecer o trabalho externo ao paciente. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    A PGR opina pelo não conhecimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque o paciente não cumpre os requisitos objetivos para a obtenção da autorização. Veja-se:



    Nesse sentido, tendo observado a Corte local que o paciente não cumpriu o requisito objetivo para a obtenção da benesse pretendida, não se observa flagrante ilegalidade apta a ser sanada via habeas corpus. Conforme consta, o paciente, à época do requerimento, sequer havia cumprido 1% do tempo de pena, razão pela qual, inequivocamente, não se é possível concluir o cumprimento do requisito objetivo preconizado pela legislação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente